Tribunal: STF
Processo: ARE 1550903
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.213/1991 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.028. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.